Tribunal: TJSP
Processo: 1134716-69.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Contrato celebrado com objetivo de financiar investimento, mediante oferta de lucro ao contratante - Adimplementos das parcelas do contrato do empréstimo pelo correspondente bancário do réu não realizados - Fraude conhecida como pirâmide financeira verificada - Valor tomado depositado pelo autor em prol do

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Contrato celebrado com objetivo de financiar investimento, mediante oferta de lucro ao contratante - Adimplementos das parcelas do contrato do empréstimo pelo correspondente bancário do réu não realizados - Fraude conhecida como pirâmide financeira verificada - Valor tomado depositado pelo autor em prol do correspondente bancário em decorrência da fraude - Restituição ao réu afastada.
Dano moral configurado - Verificação de descontos em verba de caráter alimentar - Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 15.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido.